Tribunal: TJSP
Processo: 1016029-63.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Autora diagnosticada com endometriose - Alegação de inadequação do tratamento a que foi submetida – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Descabimento - Considerações e conclusão do laudo pericial que não permitem se impute ao réu conduta culposa, em qualquer uma de suas modalidades – Erro médico não caracterizado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Autora diagnosticada com endometriose - Alegação de inadequação do tratamento a que foi submetida – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Descabimento - Considerações e conclusão do laudo pericial que não permitem se impute ao réu conduta culposa, em qualquer uma de suas modalidades – Erro médico não caracterizado – Recurso desprovido.